Tribunal: TJSP
Processo: 1016505-93.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL À VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por adquirentes de imóvel visando à rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, julgada parcialmente procedente em primeiro grau.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO IMPUTÁVEL À VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação proposta por adquirentes de imóvel visando à rescisão do contrato e devolução dos valores pagos, julgada parcialmente procedente em primeiro grau.
II. Questão em Discussão
2. Analisar a legitimidade da corré e a responsabilidade pela rescisão, bem como a possibilidade de retenção de valores.
III. Razões de Decidir
3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é solidária entre todos os que integram a cadeia de fornecimento.
4. A rescisão decorreu de irregularidades atribuíveis à vendedora, não havendo culpa dos compradores.
5. É devida a restituição integral das quantias pagas, sem retenções.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.